Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-21.2020.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000607-21.2020.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALENTE e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVOS POR ATO DA MESA DIRETORA. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DO PODER DELIBERATIVO DO PLENÁRIO. DECRETO DA MESA DIRETORA INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia consiste em verificar se a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores possui legitimidade para anular Decretos Legislativos originados de deliberação do Plenário.

2. A anulação de Decretos Legislativos que aprovaram as contas anuais do Poder Executivo, por meio de ato administrativo da Mesa Diretora, viola o princípio da hierarquia dos órgãos legislativos e configura usurpação da competência constitucional e legalmente conferida ao Plenário da Casa Legislativa, conforme, inclusive, precedentes judiciais desta Corte a respeito.

3. O Poder de autotutela administrativa deve ser exercido pela mesma autoridade que editou o ato ou por autoridade hierarquicamente superior a ela. Assim, o órgão competente para anular Decretos Legislativos aprovados pelo Plenário é o próprio Plenário, e não a Mesa Diretora.

4. O exercício do poder de autotutela deve obedecer a dois critérios: a) a invalidação deve ocorrer pela mesma espécie normativa; b) o novo decreto legislativo cujo objeto é a invalidação do anterior deve ser oriundo do mesmo órgão que o editou.

5. Ocasionaria insegurança jurídica permitir que um órgão com quórum inferior pudesse deliberar sobre matéria de alta relevância já aprovada e estabilizada por outro órgão de estatura superior.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000607-21.2020.8.05.0272
, em que figuram como apelante MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALENTE e outros (2) e como apelada UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.